Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). NÃO INTEGRAÇÃO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. RECÁLCULO DO SALDAMENTO E DO BENEFÍCIO. INCABÍVEL.

1. Nos termos do Enunciado no 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

2. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho, não ocorrendo a vinculação obrigatória do benefício previdenciário à remuneração percebida pelo trabalhador, de acordo com o art. 202 da Constituição Federal.

3. O benefício previdenciário deve obedecer ao pactuado entre as partes, que se encontra formalizado no regulamento do plano, de modo que o fato de ter sido reconhecido perante a Justiça Trabalhista a percepção da verba relativa ao CTVA com caráter salarial não traduz automática interferência na relação previdenciária, devendo ser observado para tanto o Salário de Participação. Precedentes deste Tribunal.

4. Verificado que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) não constava da formação do Salário de Participação do plano anterior (REG/REPLAN), tampouco do plano atual (PLANO NOVO), carece de supedâneo contratual e legal, a percepção do saldamento do plano anterior ou do benefício atual, com o incremento da referida verba.

5. Negou-se provimento ao recurso.